Tribunal: TJDFT
Processo: 0004785-56.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VALOR INFERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a condenação.

2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto.

3. Segundo a teoria amotio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo.

4. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270).

5. A aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal pressupõe a presença de dois requisitos: a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída. 5.2. Conquanto a lei não traga conceito claro do que se pode aferir como pequeno valor, a jurisprudência, de forma majoritária, considera o salário-mínimo como fator que serve de base para limitar, quantitativamente, o valor para fins de aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal. 5.3. Comprovado que o valor dos bens subtraídos do supermercado vítima é um pouco maior que a metade de um

salário-mínimo vigente à época do crime, correta a aplicação da fração de metade.

6. Recurso conhecido e desprovido.